Tribunal: TJES
Processo: 5006719-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006719-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELIO VITORIO DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: LUCAS FIANCO MACHADO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006719-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NELIO VITORIO DA SILVA, NEUZA ALMEIDA DA SILVA e T. V. A. D. S.

AGRAVADOS: LUCAS FIANCO MACHADO e CANICO VEICULOS LTDA - ME

JUIZ: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência manejado pelos agravantes
NELIO VITORIO DA SILVA, NEUZA ALMEIDA DA SILVA e T. V. A. D. S.

em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito
proposta
em desfavor dos
ora
agravados
LUCAS FIANCO MACHADO e CANICO VEICULOS LTDA - ME
.

Em suas razões de recurso os recorrentes perseguem a assistência judiciária gratuita, bem como asseveram, em suma, estarem atendidos os requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência perseguida, de modo a fazerem jus a
“que sejam os Agravados compelidos ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos até a efetiva cura das vítimas, bem como a custearem os tratamentos médicos e a contratação de plano de saúde”.

Em decisão inaugural

restou
deferida
a assistência judiciária gratuita, porém, indeferida

a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público apresentou seu parecer no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006719-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NELIO VITORIO DA SILVA, NEUZA ALMEIDA DA SILVA e T. V. A. D. S.

AGRAVADOS: LUCAS FIANCO MACHADO e CANICO VEICULOS LTDA - ME

JUIZ: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência manejado pelos agravantes
NELIO VITORIO DA SILVA, NEUZA ALMEIDA DA SILVA e T. V. A. D. S.

em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito
proposta
em desfavor dos
ora
agravados
LUCAS FIANCO MACHADO e CANICO VEICULOS LTDA - ME
.

Em suas razões de recurso os recorrentes perseguem a assistência judiciária gratuita, bem como asseveram, em suma, estarem atendidos os requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência perseguida, de modo a fazerem jus a
“que sejam os Agravados compelidos ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos até a efetiva cura das vítimas, bem como a custearem os tratamentos médicos e a contratação de plano de saúde”.

Em decisão inaugural

restou
deferida
a assistência judiciária gratuita, porém, indeferida

a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público apresentou seu parecer no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de imposição à parte agravada da obrigação de pagar dois salários mínimos às agravantes
NEUZA ALMEIDA DA SILVA e T. V. A. D. S.

até efetiva cura
de ambas
, bem como o custeio do
respectivo
tratamento
médico
,
com a contratação de plano de saúde.

Pois bem.
Ocorre que, a despeito da probabilidade do direito perseguido, d
o compulsar detido dos autos, diversamente das alegações vertidas neste intento, não se denota qualquer átimo de prova da alegada necessidade da menor agravante e de sua mãe, vítimas de acidente de trânsito, a se submeterem, na atualidade, a qualquer tratamento médico ou mesmo cirurgia em razão do estado de saúde em que se encontram.

A documentação acostada revela, inclusive, que ambas as agravantes se submeteram a tratamentos e procedimentos cirúrgicos necessários contemporaneamente ao acidente ocorrido em 2018, tendo sido realizados pelo Sistema
Ú
nico de Saúde.

D
e igual modo não há a comprovação de impossibilidade de exercício laboral atual por parte da agravante
NEUZA ALMEIDA DA SILVA.

Assim, entendo que as razões vertidas na presente irresignação mostram-se insuficientes a convencer-me de qualquer alteração na decisão recorrida, ao menos nesta fase de cognição atinente à espécie.

Aliás, o próprio Representante do Ministério Público asseverou em seu parecer que
“
em relação ao periculum in mora, as citadas agravantes não juntaram documentos atuais para comprovar suas alegações no sentido de que ainda necessitam de tratamentos médicos para cuidar de lesões advindas do acidente automobilístico. Igualmente, não houve demonstração de que a recorrente Neuza estaria impossibilitada de laborar, no presente momento, em razão do aludido sinistro”.

A meu ver,
a
patente
necessidade de maior dilação probatória em relação ao direito invocado
torna
impositiva a manutenção da decisão vergastada.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
PERICULUM IN MORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Recurso
conhecido e

DES
provido
.

I -
A
despeito da probabilidade do direito perseguido, d
o compulsar detido dos autos, diversamente das alegações vertidas neste intento, não se denota qualquer átimo de prova da alegada necessidade da menor agravante e de sua mãe, vítimas de acidente de trânsito, a se submeterem, na atualidade, a qualquer tratamento médico ou mesmo cirurgia em razão do estado de saúde em que se encontram.

I
I -
A documentação acostada revela, inclusive, que ambas as agravantes se submeteram a tratamentos e procedimentos cirúrgicos necessários contemporaneamente ao acidente ocorrido
há anos
, tendo sido realizados pelo Sistema
Ú
nico de Saúde. D
e igual modo não há a comprovação de impossibilidade de exercício laboral atual por parte da
genitora
agravante
.

I
II – A
patente
necessidade de maior dilação probatória em relação ao direito invocado
torna
impositiva a manutenção da decisão vergastada
que negou pedido de antecipação de tutela de urgência para condenar os agravados a
pagar dois salários mínimos às agravantes
até efetiva cura
, bem como o custeio do tratamento de saúde de ambas,
com a contratação de plano de saúde
.

I
V
-
Recurso
conhecido e

desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.